Tribunal: TCU
Processo: 025.472/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto pelos embargantes em face de deliberação proferida no âmbito de auditoria realizada para verificar aregularidade na aquisição de equipamentos da área da saúde nas unidades hospitalares federais localizadas no Rio de Janeiro, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pelos Srs. Luiz Carlos Rodrigues da Costa e Francisco Xavier Dourado Fialho de Oliveira contra o Acórdão 2649/2019-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pelos embargantes contra o Acórdão 1778/2018-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.